Tribunal: CARF
Processo: 15983.720102/2017-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720102/2017-52
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-010.555 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2014
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício em razão do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso de ofício formalizado em face do Acórdão no
15-45.544, de 29 de novembro de 2018, exarado pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Salvador/BA (fl. 260 a 270), que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte em decorrência da aplicação de multa regulamentar por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, por não ter o contribuinte promovido a transmissão da
Escrituração Contábil Fiscal - ECF, relativa ao ano-calendário de 2014, no ambiente do Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED), prevista no art. 12, inciso III, da Lei 8.218, de 29/08/91.
O Auto de Infração em tela consta de fl. 2 a 5 e o valor exigido foi de R$
3.155.894,49.
Cientificado, tempestivamente, o contribuinte formalizou a Impugnação de fl. 31
a 41, em que apresentou as razões que amparam sua convicção acerca da improcedência do
lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720102/2017-52
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.555 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720102/2017-52

Tais razões foram devidamente avaliadas em sede de julgamento em 1a Instância
administrativa, resultando na emissão do Acórdão ora recorrido, que exonerou integralmente o
crédito lançado por considerar que o contribuinte autuado não estaria obrigado à apresentação de
ECD no ano de 2014, do que recorreu de ofício nos termos da legislação de regência.
Cientificado da citada Decisão, não houve manifestação do autuado.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Do Recurso de Ofício
Conforme se verifica abaixo, a Portaria MF 02/2023 estabeleceu um novo limite
para a sua interposição, ao prever que a DRJ recorrerá sempre que a decisão exonerar o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
A Súmula CARF 103 preleciona que o limite de alçada deve ser aferido na data de
apreciação do recurso em segunda instância:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Com o cotejo das informações contidas nos autos é possível constatar que o
montante exonerado pelo Julgador de 1a Instância, R$ 3.155.894,49, está muito aquém do limite
de alçada previsto na citada Portaria MF 02/2013.
Assim, considerando os termos da Súmula Carf no 103 acima transcrita, não
conheço do recurso de ofício.
Conclusão
Desta forma, considerando as razões e fundamentos legais acima expostos, voto
não conhecer do recurso de ofício em razão do limite de alçada.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(documento assinado digitalmente)

Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.555 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720102/2017-52

Fl. 282
DF CARF MF
Original